Tribunal: CARF
Processo: 15983.720127/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por autoridade competente e observados os requisitos constitucionais, legais e, em especial, o quanto previsto na legislação que rege o processo administrativo-fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA.
O lançamento fiscal que contém a descrição do fato gerador da obrigação tributária exigida, informa o período do lançamento, especifica as bases de cálculo e sua forma de apuração, específica os documentos em que se fundamenta, que informa os fundamentos legais que autorizam a exigência do crédito tributário correspondente, bem como dispõe ao sujeito passivo o prazo para apresentação de defesa, atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (SCP). INEXISTÊNCIA. ATIVIDADE INFORMAL EXERCIDA EM REGIME DE SOCIEDADE DE FATO.
Inviável o reconhecimento de sociedade em conta de participação quando ausentes segregação patrimonial e atuação exclusiva de sócio ostensivo. Comprovado que os participantes atuavam diretamente na prestação de serviços, partilhando receitas de forma operacional, resta caracterizada sociedade de fato, nos termos dos arts. 986 a 990 do Código Civil.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SOCIEDADE DE FATO.
As pessoas físicas que integram uma sociedade de fato respondem solidariamente pelo crédito tributário lavrado em nome do contribuinte, restando configurado o interesse comum no fato gerador da obrigação tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720127/2012-41
ACÓRDÃO
2101-003.439 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABIANA SCHMIDT E OUTROS SOCIEDADE DE FATO E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por
autoridade competente e observados os requisitos constitucionais, legais
e, em especial, o quanto previsto na legislação que rege o processo
administrativo-fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA.
O lançamento fiscal que contém a descrição do fato gerador da obrigação
tributária exigida, informa o período do lançamento, especifica as bases de
cálculo e sua forma de apuração, específica os documentos em que se
fundamenta, que informa os fundamentos legais que autorizam a exigência
do crédito tributário correspondente, bem como dispõe ao sujeito passivo
o prazo para apresentação de defesa, atende aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO (SCP). INEXISTÊNCIA. ATIVIDADE INFORMAL EXERCIDA EM
REGIME DE SOCIEDADE DE FATO.
Inviável o reconhecimento de sociedade em conta de participação quando
ausentes segregação patrimonial e atuação exclusiva de sócio ostensivo.
Comprovado que os participantes atuavam diretamente na prestação de
serviços, partilhando receitas de forma operacional, resta caracterizada
sociedade de fato, nos termos dos arts. 986 a 990 do Código Civil.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.439 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720127/2012-41
2
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SOCIEDADE DE FATO.
As pessoas físicas que integram uma sociedade de fato respondem
solidariamente pelo crédito tributário lavrado em nome do contribuinte,
restando configurado o interesse comum no fato gerador da obrigação
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares de nulidade e cerceamento de defesa e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão no 10-58.485, proferido
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), que
manteve os lançamentos decorrentes de ação fiscal realizada no âmbito do Mandado de
Procedimento Fiscal no 08.10600.2011.01702-9.
A fiscalização resultou na lavratura dos seguintes Autos de Infração, relativos aos
fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, com valores consolidados em
14/03/2012:
DEBCAD
Matéria
Valor Apurado
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.439 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720127/2012-41
3
37.372.121-8
Contribuições patronais incidentes sobre
remunerações pagas a segurados
contribuintes individuais
R$ 172.685,09
37.372.122-6
Contribuições sociais dos segurados do RGPS
incidentes sobre remunerações a
contribuintes individuais
R$ 43.356,46
37.311.689-6
Multa pelo descumprimento de obrigação
acessória – não entrega de GFIP (CFL 67)
R$ 31.210,41
Total

R$ 247.251,96

Segundo consignado no Relatório Fiscal, as ações de fiscalização tiveram início em
face da pessoa física Fabiana Schmidt Gomes Lopes, a qual foi intimada a justificar movimentações
financeiras ocorridas no ano-calendário de 2008. Em suas declarações, a mencionada contribuinte
afirmou que tais valores se originaram de comissões relativas a serviços prestados por
profissionais da área jurídica em negócios imobiliários, cabendo-lhe apenas o controle financeiro.
A análise da documentação apresentada apontou indícios de atuação conjunta em
estrutura informal identificada sob a designação “SATI – Serviço de Assistência Técnico-
Imobiliária”, destituída de personalidade jurídica e não inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ). Diversos documentos de despesas – tais como contas de telefonia, aquisição de
equipamentos e materiais – estavam emitidos em nome do advogado Gustavo Aulicino Bastos
Jorge, mas contabilizados e pagos sob responsabilidade de Fabiana, sugerindo centralização
financeira coletiva.
O Auditor-Fiscal registrou que, em razão do número de prestadores envolvidos e
inexistindo elementos de subordinação entre eles, foram identificados os principais integrantes do
grupo, com base no art. 990 do Código Civil. Além da Sra. Fabiana e do Sr. Gustavo, foram
incluídas as advogadas Cristiane Alves Lemes e Carla Morozetti Blanco Sinto, os quais teriam
recebido valores que ultrapassariam 36% do faturamento bruto identificado.
Relata-se, ainda, que a partir do período subsequente, os mesmos integrantes
passaram a compor sociedade personificada inscrita sob o CNPJ no 11.615.360/0001-14,
denominada “Gaball – Serviço de Assistência Técnica Imobiliária (SATI)”, exercendo atividade
econômica semelhante à verificada no período fiscalizado.
Diante da suposta caracterização de sociedade de fato, houve determinação para
inscrição de ofício no CNPJ sob a denominação “Fabiana Schmidt e Outros – Sociedade de Fato”
(CNPJ no 14.571.110/0001-18), tendo sido expedidas intimações para apresentação de
documentos fiscais e contábeis aos integrantes individualmente.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.439 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720127/2012-41
4
Ante o não atendimento às intimações, foram constituídos os créditos relativos às
contribuições previdenciárias da obrigação principal, bem como aplicada multa por
descumprimento de obrigação acessória pela ausência de entrega das GFIPs.
Fabiana Schmidt Gomes Lopes e Fabiana Schmidt e Outros – Sociedade de Fato
(CNPJ no 14.571.110/0001-18), apesar de devidamente cientificados acerca do Auto de Infração
não apresentaram Impugnação, tendo sido declarada a revelia de Fabiana Schmidt Gomes Lopes.
Inconformados, Cristiane Alves Lemes, Carla Morozetti Blanco Sinto e Gustavo
Aulicino Bastos Jorge apresentaram impugnação, na qual sustentaram, em síntese:
(i) a nulidade do lançamento, sob alegação de que a autoridade fiscal teria se
baseado em presunções e deixado de oportunizar a comprovação da existência de uma suposta
Sociedade em Conta de Participação – SCP;
(ii) a inexistência de sociedade de fato, afirmando que os valores recebidos
decorreriam de serviços autônomos ou participação em atividades jurídicas;
(iii) a invalidade do Livro Caixa utilizado pela fiscalização, por não refletir, segundo
alegam, a totalidade das operações financeiras; e
(iv) a tese de que os rendimentos identificados configurariam participação
societária ou divisão de resultados, e não remuneração tributável.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA) julgou
improcedente a impugnação, mantendo integralmente os lançamentos, conforme acórdão a
seguir ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SOLIDARIEDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SOCIEDADE DE FATO.
Na existência de sociedade de fato, resta configurada a solidariedade passiva
relativamente ao crédito tributário para as pessoas que participaram da
ocorrência das situações que deram causa aos fatos geradores da obrigação
objeto de lançamento.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Os contribuintes foram cientificados do resultado de julgamento, conforme quadro
resumo a seguir:
Contribuinte
Data intimação
Data da interposição do
recurso
Recurso Voluntário
FABIANA SCHMIDT
E
OUTROS
11/05/2017
e-fl. 561 (mesmo
Não recorreu
Não recorreu
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.439 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720127/2012-41
5
SOCIEDADE
DE
FATO
endereço
da
intimação do AI)
FABIANA SCHMIDT
GOMES LOPES
11/05/2017
e-fl.
547
(AR
cumprido)

Não recorreu
Não recorreu
GUSTAVO
AULICINO BASTOS
JORGE
11/05/2017
e-fl.
544
(AR
cumprido)
08/06/2017
564/584
CRISTIANE ALVES
LEMES
11/05/2017
e-fl.
545
(AR
cumprido)
08/06/2017
564/584
CARLA MOROZETTI
BLANCO SINTO
11/05/2017
e-fl.
546
(AR
cumprido)
08/06/2017
564/584

No Recurso Voluntário, os recorrentes reiteram, em linhas gerais, as alegações já
apresentadas na fase de impugnação, insistindo na existência de uma Sociedade em Conta de
Participação – SCP, a qual, segundo afirmam, teria sido constituída de forma informal entre os
profissionais envolvidos, com divisão de resultados e sem intuito de configurar pessoa jurídica.
Sustentam, ainda, que o Livro Caixa utilizado pela fiscalização seria imprestável,
por deixar de registrar a integralidade das entradas e saídas financeiras, e afirmam que as receitas
apontadas como base da autuação corresponderiam a valores partilhados entre os supostos
sócios, e não a remuneração individual passível de contribuição previdenciária.
Alegam também que a decisão da DRJ não teria examinado integralmente os
documentos apresentados, notadamente recibos e demonstrativos anexados, razão pela qual
pedem a reforma do acórdão recorrido e o cancelamento dos autos de infração.
Os autos foram encaminhados para julgamento pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.439 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720127/2012-41
6

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário apresentado em conjunto pelos recorrentes atende a todos os
pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos,
relativos ao exercício deste direito, sendo o caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo os recorrentes tomado ciência do Acórdão da DRJ em 11/05/2017
(Avisos de Recebimento - AR e-fls. 544/546), e efetuado protocolo recursal em 08/06/2017,
respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Portanto, conheço do Recurso Voluntário e passo a analisar as preliminares e o
mérito.
2. Preliminares
Os recorrentes suscitam, inicialmente, a nulidade dos lançamentos sob o
argumento de que a autoridade fiscal teria se valido de meras presunções simples, sem a
necessária comprovação dos fatos geradores.
Alegam que o Livro Caixa utilizado como base para a constituição do crédito
tributário não refletiria a realidade das operações financeiras, por conter registros duplicados e
saldos inconsistentes, o que, em seu entendimento, comprometeria a certeza e liquidez do
lançamento.
Sustentam que, diante dessa suposta fragilidade probatória, deveria ser aplicado o
princípio do in dubio pro contribuinte, resultando na invalidação dos Autos de Infração.
Aduzem, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao afirmarem que não lhes
teria sido oportunizado demonstrar a existência de uma Sociedade em Conta de Participação –
SCP, a qual, segundo alegam, seria a verdadeira estrutura jurídica responsável pelas
movimentações financeiras examinadas pela fiscalização.
Argumentam que foram surpreendidos com o enquadramento em “sociedade de
fato”, sem que tivesse sido concedida a oportunidade de comprovar a divisão de resultados entre
os supostos participantes, o que, a seu ver, teria prejudicado o pleno exercício do contraditório.
Apontam também suposta omissão no julgamento proferido pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento, afirmando que a decisão não teria apreciado integralmente os
itens 21 a 43 da impugnação, tampouco analisado documentos e recibos apresentados,
notadamente aqueles integrados aos denominados Anexos A, B, C e D.
Alegam que a decisão de piso baseou-se em interpretação restritiva dos autos,
deixando de considerar elementos que, em seu entender, seriam suficientes para infirmar a
conclusão fiscal.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.439 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720127/2012-41
7
Sustentam, ainda, que a fiscalização teria afirmado, de forma equivocada, que os
contribuintes teriam “ratificado” o Livro Caixa apresentado, quando, segundo sua versão, jamais
houve manifestação expressa nesse sentido.
Defendem que tal ratificação presumida implicaria vício substancial na formação do
lançamento, uma vez que o documento seria, em sua visão, imprestável para refletir a
movimentação real da suposta atividade exercida.
Por fim, ainda em sede preliminar, os recorrentes questionam o próprio
enquadramento como “sociedade de fato”, argumentando que inexiste formalização ou vínculo
societário entre os envolvidos, e que eventual presunção de pessoalidade na atribuição das
receitas deveria ser afastada. Com base nesse conjunto de fundamentos, requerem o
reconhecimento da nulidade dos lançamentos, com a consequente extinção dos créditos
tributários constituídos.
Conquanto os recorrentes insistam em alegar nulidade do lançamento por suposto
uso de presunções e ausência de oportunidade de defesa, os autos demonstram precisamente o
contrário.
Conforme consignado no Relatório Fiscal (e-fls.21/30), os contribuintes foram
formalmente intimados, primeiramente por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal, e
posteriormente pelo Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 01, a prestarem esclarecimentos
acerca das movimentações financeiras relativas ao ano-calendário de 2008, bem como a
apresentarem documentação hábil e idônea, incluindo escrituração contábil, demonstrações de
resultados e comprovantes de repasse de valores.
Contudo, deixaram de atender às intimações, limitando-se a juntar documentos
esparsos, semelhantes àqueles já apresentados por Fabiana Schmidt Gomes Lopes, sem qualquer
comprovação de estrutura societária ou pacto de Sociedade em Conta de Participação.
Ao revés do alegado, não houve utilização de presunções simples, mas análise de
elementos materiais fornecidos pelos próprios interessados. O Relatório Fiscal registra que
Fabiana movimentava recursos expressivos em sua conta bancária e registrava tais entradas sob a
rubrica “Nosso Recebimento nessa data”, declarando-os como receitas próprias em sua DIRPF.
Ademais, os contribuintes Gustavo, Cristiane e Carla foram diligenciados,
confirmaram os recebimentos e, inclusive, retificaram suas declarações de IRPF, incluindo tais
valores como rendimentos tributáveis.
No tocante à alegação de cerceamento de defesa, observa-se que os contribuintes
receberam todas as comunicações fiscais, com AR – Aviso de Recebimento, conforme consignado
no Relatório.
Foram expressamente cientificados de que a fiscalização havia identificado uma
“sociedade de fato” e solicitava a apresentação de registros contábeis da suposta pessoa jurídica
informal (“Fabiana Schmidt e Outros – Sociedade de Fato”). Nem mesmo após a inscrição de ofício
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.439 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720127/2012-41
8
no CNPJ no 14.571.110/0001-18 apresentaram documentos comprobatórios de sociedade, contas
de participação, atas, acordos de partilha ou qualquer instrumento que demonstrasse existência
de SCP.
A alegação de que a decisão de piso não analisou integralmente os anexos e itens
da impugnação igualmente não procede. O que os recorrentes denominam “omissão” configura,
em verdade, discordância com a valoração das provas.
O acórdão recorrido apreciou o conjunto probatório e concluiu que os recorrentes
atuavam como parceiros operacionais e não investidores ocultos, destacando que os próprios
documentos trazidos pela defesa (como planilhas da “Conta Corrente SATI”) indicam expressões
como “parceria prestação de serviços” e “sociedade diretor”, o que revela envolvimento direto na
gestão e não mera posição de sócio participante de SCP, vejamos:
Feita essas considerações, passa-se à síntese da situação de fato verificada pela
fiscalização, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 21/30, e provas carreadas aos
autos pela autoridade fiscal, por ocasião da constituição do lançamento, que traz
à tona o modo de agir da autuada/sujeito passivo - "Fabiana Schmidt e Outros -
Sociedade de Fato" - extraindo que:
● os impugnantes eram os principais prestadores de serviço, os quais exerciam as
atividades com habitualidade, sem indícios de subordinação e receberam os
repasses financeiros mais expressivos;
● embora diversas faturas de telefonia, aquisição de móveis e materiais de
informática, locação de equipamentos de escritório etc. tenham sido emitidas
pelos fornecedores em nome de um dos principais prestadores de serviço, o
advogado Gustavo Aulicino Bastos Jorge - CPF XXX.XXX.XXX-XX, as mesmas foram
contabilizadas e pagas sob administração da Sra. Fabiana, o que denota que eram
despesas destinadas à geração comum de receitas;
● as pessoas responsabilizadas, que juntas absorveram em seu patrimônio cerca
de 42% do faturamento bruto, a partir do ano seguinte, passaram a participar de
uma sociedade devidamente personificada, inscrita no CNPJ sob n°
11.615.360/0001-14 e denominada Gaball - Serviço de Assistência Técnica
Imobiliária (Sati) que, contando ainda com mais dois sócios, passou a exercer
atividade econômica assemelhada à do período da informalidade, qual seja, de
intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral.
Ademais, nos documentos probatórios acostados pela defesa, denota-se que os
responsabilizados eram considerados "Parceria prest. De serviços" e "Sociedade
diretor", restando cristalino que os próprios defendentes, nas provas juntadas,
demonstram que não eram sócios ocultos, mas parceiros/diretores da sociedade
de fato.
Quanto à alegação de que houve “ratificação indevida” do Livro Caixa, é fato que a
fiscalização utilizou os registros de Fabiana como base de apuração, mas isso decorreu da ausência
de alternativa contábil apresentada pelos recorrentes.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.439 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720127/2012-41
9
Nenhum deles apresentou escrituração substitutiva. Pelo contrário, houve
reconhecimento tácito dos registros, pois retificaram seus IRPF com base nos mesmos
atendimentos e repartições ali descritos. O debate sobre a exatidão do Livro Caixa insere-se no
mérito probatório, não se tratando de vício de forma ou nulidade.
Ademais, saliento que o artigo 59, do Decreto no 70.235/72 elenca as hipóteses de
nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal e, no caso, não vislumbro a presença de
qualquer delas.
Ao que se vê do mensurado artigo, seriam nulos se os atos e termos tivessem sido
lavrados por pessoa incompetente, o que não é o caso. Verifico, nestes autos que a autoridade
lançadora demonstrou de forma elucidativa e incontroversa os motivos pelos quais foi efetuado o
lançamento, observados os ditames do artigo 142 do CTN.
Complemento e saliento que os requisitos de validade do auto de infração e da
notificação de lançamento previstos nos artigos 10 e 11, do Decreto no 70.235/72 foram
observados, razão pela qual improcedem as arguições preliminares.
Por todo o exposto, fica evidenciado que as preliminares deduzidas no recurso não
se sustentam. Longe de configurarem prejuízo, revelam tentativa de deslocar para a forma
processual uma matéria que é estritamente de mérito — qual seja, a origem e natureza das
receitas percebidas. A ausência de comprovação da alegada SCP não é causa de nulidade, mas
insuficiência de prova, a ser devidamente enfrentada na análise de mérito
Nesse sentido, rejeito as preliminares.
3. Mérito
No mérito, os recorrentes afirmam que os valores recebidos decorreriam de uma
Sociedade em Conta de Participação – SCP, informalmente constituída com a empresa SOLAR (ou
com Fabiana, em outros trechos), sustentando que tais receitas corresponderiam à divisão de
resultados da atividade exercida, e não a remuneração individual tributável.
Essa é a principal linha defensiva, utilizada para afastar tanto a exigência de
contribuições previdenciárias quanto a responsabilidade solidária e pessoal.
Contudo, como se extrai dos autos, essa alegação de SCP não foi apresentada
durante a ação fiscal e sequer no momento das intimações. Somente surgiu na impugnação
administrativa, e foi posteriormente reforçada no recurso ora em análise, já em fase contenciosa,
sem qualquer lastro documental prévio, o que evidencia sua natureza eminentemente
argumentativa.
A Sociedade em Conta de Participação é disciplinada pelos artigos 991 a 996 do
Código Civil e caracteriza-se pela presença de dois tipos de sócios: o ostensivo, que atua em nome
próprio e responde perante terceiros, e o participante (ou oculto), que limita sua atuação ao
aporte de capital e à partilha de resultados.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.439 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720127/2012-41
10
Apesar de não possuir personalidade jurídica, a SCP, para fins fiscais, deve
apresentar elementos mínimos de individualização econômica, tais como segregação patrimonial
e demonstração individualizada.
A constituição informal não dispensa a observância desses pressupostos materiais,
especialmente quando se pretende afastar a tributação de rendimentos declarados em nome de
pessoas físicas.
No caso em exame, nenhuma dessas condições foi observada. Não há instrumento
particular ou documento equivalente que comprove a existência de um sócio ostensivo
responsável por conduzir a atividade; tampouco se verificou segregação patrimonial entre os
supostos participantes. O conjunto probatório evidencia, ao contrário, uma relação operacional
direta entre os recorrentes e os clientes atendidos, situação incompatível com a natureza da SCP.
Os elementos fáticos descritos no Relatório Fiscal reforçam essa conclusão. As
receitas identificadas ingressavam na conta bancária pessoal de Fabiana Schmidt Gomes Lopes,
que também realizava os pagamentos de despesas comuns — como telefonia, locação de
equipamentos e aquisição de materiais de escritório —, ainda que algumas notas fiscais
estivessem emitidas em nome de outros profissionais.
Constatou-se, ainda, que os recorrentes retificaram suas declarações de imposto de
renda, incluindo como rendimentos tributáveis os valores recebidos durante o período autuado.
Ademais, documentos apresentados pela própria defesa, como as planilhas denominadas “Conta
Corrente SATI”, utilizam expressões como “parceria prestação de serviços” e “sociedade diretor”,
indicando atuação conjunta e gestão compartilhada, o que é típico de uma sociedade de fato e
não de uma conta de participação, onde o sócio participante deve permanecer oculto.
Esses dados foram confirmados por diligências que identificaram a repetição da
mesma estrutura operacional posteriormente formalizada sob a denominação Gaball – Serviço de
Assistência Técnica Imobiliária (SATI), o que demonstra a continuidade da atividade econômica e
a inexistência de segregação entre pessoa física e jurídica.
A distinção entre a sociedade em conta de participação e a sociedade de fato é
essencial para o deslinde da controvérsia. Na SCP legítima, o sócio ostensivo atua isoladamente
perante terceiros, assume integralmente as obrigações decorrentes da atividade e contabiliza as
operações em seu nome, prestando contas apenas ao sócio participante, que, por sua vez, não
interfere na gestão e não se apresenta publicamente.
No caso concreto, o cenário é diametralmente oposto: os profissionais atuavam
conjuntamente, dividindo tarefas, despesas e receitas, sem que houvesse hierarquia funcional ou
capital investido.
Não se trata, portanto, de um investidor oculto que aguarda a apuração de lucros,
mas de parceiros que exploravam atividade comum, gerando receitas e partilhando os valores de
forma direta e proporcional à atuação de cada um. Essa configuração enquadra-se nos moldes do
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.439 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720127/2012-41
11
artigo 990 do Código Civil, que reconhece a sociedade de fato e estabelece a responsabilidade
solidária e ilimitada de todos os participantes pelas obrigações sociais.
Como consequência, a improcedência da tese de SCP afasta qualquer alegação de
lucros isentos ou partilha de resultados e confirma a natureza remuneratória dos valores
recebidos, os quais se sujeitam à incidência das contribuições previdenciárias previstas na Lei no
8.212/1991, assim como à multa acessória pela não declaração em GFIP.
A ausência de sócio ostensivo demonstra que as receitas apuradas devem ser
atribuídas diretamente à pessoa jurídica de fato, com o reconhecimento da solidariedade dos
sócios pessoas físicas, conforme procedeu corretamente a fiscalização.
Assim, a tese da defesa revela-se meramente artificiosa e destituída de suporte
fático-jurídico, razão pela qual deve ser integralmente rejeitada.
Os recorrentes alegam ainda que o Livro Caixa utilizado pela fiscalização seria
imprestável ou inconsistente, sustentando que haveria erros de registro, lançamentos duplicados
e saldos não conciliados, motivo pelo qual o lançamento deveria ser invalidado por falta de
certeza e liquidez. As críticas concentram-se, especialmente, na forma como os valores foram
debitados e creditados, buscando afastar a credibilidade do documento. Para tanto anexaram
novas planilhas com valores no Recurso Voluntário.
Contudo, essa argumentação não procede. O Livro Caixa não foi elaborado pela
fiscalização, mas sim apresentado pela própria contribuinte Fabiana Schmidt Gomes Lopes,
acompanhado de extratos bancários, cópias de cheques e recibos de repasse a terceiros.
Os recorrentes, quando intimados individualmente, limitaram-se a entregar cópias
dos mesmos documentos, sem apresentar qualquer contabilidade alternativa ou demonstração
organizada de receitas e despesas. Assim, ao contrário do que alegam, o Livro Caixa representou a
única base formal disponibilizada pelos próprios interessados, e não uma construção unilateral da
Fiscalização.
Ademais, os autos revelam que os recorrentes retificaram suas Declarações de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) relativas ao ano-calendário de 2008, incluindo como
rendimentos tributáveis os valores registrados naquele mesmo Livro Caixa. Se compreendiam que
tais registros eram incorretos ou incompletos, poderiam — e deveriam — ter apresentado, à
época, documentação substitutiva ou reconciliação contábil da suposta atividade da qual afirmam
participar. Nada disso foi feito. A tentativa de desqualificar o documento apenas em fase recursal,
sem apresentar alternativa técnica ou escritural, não é suficiente para afastar os fatos apurados.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não basta alegar a invalidez de
documentos utilizados no lançamento; é indispensável demonstrar, por meio de elementos
concretos, que os valores ali retratados são incorretos ou pertencem a terceiros.
A defesa, no entanto, não trouxe qualquer prova hábil a comprovar que os valores
ali lançados correspondiam a partilha societária ou que se tratava de movimentações alheias às
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.439 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720127/2012-41
12
suas atividades. O que se constata é que os valores ingressavam e eram distribuídos na conta
pessoal de Fabiana, sob a rubrica “nosso recebimento”, sendo posteriormente rateados entre os
participantes, sem qualquer critério contábil.
Em síntese, todo o conjunto probatório evidencia que os valores percebidos pelos
recorrentes não derivaram de participação societária formal, mas de atuação direta em atividade
econômica exercida em comum, com divisão operacional de receitas.
A inexistência de segregação patrimonial ou identificação de sócio ostensivo afasta
a configuração de sociedade em conta de participação, nos termos dos arts. 991 a 996 do Código
Civil. Ao contrário, os elementos constantes dos autos – incluindo a movimentação bancária
centralizada em nome de Fabiana, os recibos internos e a retificação das declarações de imposto
de renda – revelam típica sociedade de fato, disciplinada pelos arts. 986 a 990 do Código Civil.
Nessas circunstâncias, correta a responsabilização solidária entre os participantes
da atividade informal, com a consequente sujeição dos valores à tributação previdenciária na
forma da Lei no 8.212/1991. Assim, a tese defensiva de SCP carece de suporte fático-jurídico e não
se presta a afastar o lançamento, devendo ser integralmente rejeitada.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e cerceamento de
defesa e negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 647
DF CARF MF
Original